Tribunal: CARF
Processo: 13964.000046/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PROCESSO JUDICIAL - DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS
Os valores pagos a título de honorários advocatícios e periciais, desde que comprovados, podem ser deduzidos na DAA do montante recebido em ação judicial, pois não configuram renda.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído, conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no 108.
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - RETIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O processo administrativo fiscal não é a via adequada para retificação de declaraçao de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13964.000046/2009-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.888 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
D1RLEI MANOEL ESTEVAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PROCESSO JUDICIAL -
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS
Os valores pagos a título de honorários advocatícios e periciais, desde que
comprovados, podem ser deduzidos na DAA do montante recebido em ação
judicial, pois não configuram renda.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000046/2009-29
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - RETIFICAÇÃO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O processo administrativo fiscal não é a via adequada para retificação de
declaraçao de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: (1) refazer os cálculos do
lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de competência; (2) decotar da base de cálculo do
imposto a ser recalculado conforme o item 1, os honorários advocatícios e o imposto incidente
sobre os juros de mora, vez que não se tratam de renda do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.380,99, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 01 a 05, instruída com os
documentos de fls. 06 a 45, na qual expõe suas razões de contestação.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

Diz que a notificação de lançamento "deixou de considerar que os rendimentos, ditos
omissos, são oriundos de valores recebidos acumuladamente em ação judicial
previdenciária, não trabalhista, ajuizada sob o n°2001.72.07.001159-9 e que tramitou
na Vara Previdenciária de Tubarão/SC na qual foi revisado o beneficio de aposentado
ia do impugnante que condenou o órgão previdenciário a pagar valores devidos por
cone a da revisão, consoante documento anexo".
Afirma que notificação de lançamento também deixou de considerar que "dos valores
recebidos na ação judicial no importe de R$ 40.631,47, dos quais R$ 1. 2 8,94, ficaram
retidos na fonte, foram pagos honorários ao seu então patrono, no valor de
R$12.189,44 (doc. anexo) ". I
Assevera que a pensão alimentícia paga pelo Interessado, no valor total de R$
17.579,25, não foi considerada para fins de dedução na apuração do imposto devido.
Aduz, citando precedente judicial, que a orientação jurisprudencial atual entende
inadmissível a incidência do imposto de renda sobre o valor recebido acumuladamente
em ação judicial.
Alega que "a retenção do imposto de renda sobre o somatório percebido pelo
impugnaste na ação previdenciária" é ilegal, injusta e fere os princípios constitucionais
da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, "posto que onera mais
gravosamente o impugnante que recebeu seu beneficio com atraso do que aquele
contribuinte que recebeu seus rendimentos mensalmente na época devida".
Diz que o valor correto dos honorários advocatícios que teve que arcar em decorrência
da ação judicial que gerou rendimentos tributáveis foi de R$ 12.189,44.
Afirma que do valor bruto dos rendimentos , tributáveis pagos I em decorrência de ação
judicial por meio da Caixa Econômica Federal (R$ 40.631,47),1 R$ 3.034,17 se referem
a juros de mora, que, por terem natureza indenizatória, não sofrem incidência do
imposto de renda.
Assevera que, tendo em vista a improcedência do lançamento de imposto de renda
pessoa física, também deve ser considerada indevida a cobrança de multa de oficio e
juros demora.
Por fim, requereu a realização de perícia e a declaração de improcedência e de nulidade
do presente lançamento. Sucessivamente, pleiteou que, para fins da dedução prevista no
artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda, fosse reconhecido o pagamento de
honorários advocatícios no montante de R$ 12.189,44.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
em 25/03/2011, no acórdão 07-23.584, às e-fls. 54 a 64, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 69
a 77, no qual alega, em síntese:
 os rendimentos, ditos omissos são oriundos de valores recebidos
acumuladamente em ação judicial previdenciária, não trabalhista,
ajuizada sob o n° 2001.72.07.001159-9 e que tramitou na Vara
Previdenciária de Tubarão/SC;
 Na referida ação previdenciária foi determinada a revisão do beneficio
de aposentadoria do ora recorrente e condenada a Autarquia
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

Previdenciária a pagar os valores devidos por conta da revisão, tudo
conforme consta anexado nos autos;
 No auto de infração/notificação de lançamento, também deixou de
considerar a Fazenda que, dos valores recebidos na ação judicial no
importe de R$ 40.631,47, dos quais R$ 1.218,94, ficaram retidos na
fonte, foram pagos honorários advocatícios ao então patrono do
recorrente, no valor de R$ 12.189,44, consoante documento carreado
nos autos;
 Além disso, o Fisco desprezou o pagamento de pensão alimentícia
realizado pelo recorrente no importe de R$ 17.579,25;
 A incidência do Imposto de Renda Pessoa Física deve acontecer não
sobre o valor recebido acumuladamente em ação previdenciária de
revisão de aposentadoria, mas sim, quando da época, em cada mês, a
qual deveria o contribuinte ter auferido esta verba previdenciária;
 A nota fiscal colacionada na impugnação (1[1.43) demonstra
efetivamente que foram pagos pelo recorrente honorários advocatícios
de R$ 12.189,44;
 Argumenta o órgão julgador sobre a impossibilidade da dedução dos
pagamentos realizados em razão da pensão alimentícia, por conta de ter
sido entregue pelo interessado o modelo simplificado de declaração.
Contudo, deve-se ponderar que assim como o Fisco lavrou auto de
infração em face do recorrente para cobrar imposto suplementar, não é
lógico e legal que despreze o pagamento da pensão alimentícia
realizado pelo recorrente, independente deste ter optado pelo modelo
simplificado;
 não deve incidir o imposto de renda sobre os juros moratórios;
 indevida a cobrança de multa de oficio e juros de mora correlatos;
 o auto de infração e lançamento atacado viola o princípio constitucional
do não confisco e da capacidade contributiva, devendo a exação em
exame ser afastada por completo com a anulação do auto de infração e
lançamento em debate.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 05/05/11, e-fls. 68, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 24/05/11, e-fls. 69, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 08 a 13), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

O processo foi sobrestado (despacho e-fls. 82), vez que um dos pleitos
elaborados pelo contribuinte é a não incidência de imposto de renda sobre juros compensatórios
recebidos no contexto de ação judicial, até o julgamento e respectivo trânsito em julgado dos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS (tema 808) pelo STF, que se deu
em 14/09/2021.
Assim, passa-se a análise das razões recursais apresentadas.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Trata-se de caso rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e da
divergência de interpretação do Fisco e dos contribuintes, referendados pelo Judiciário, em
relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98, sepultada pela decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário
Assim, é necessário que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês,
sob regime de competência.
Omissão de rendimentos – honorários
É sabido que os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos
dos valores recebidos em decorrência de ação judicial, pois, claro, não podem ser considerados
como renda do contribuinte.
Desta feita, o contribuinte deve informar como rendimento tributável, o valor
recebido, já abatido o valor pago a título de honorários advocatícios, constando tais valores na
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

relação de "Pagamentos e Doações Efetuados", informando o CPF e o valor pago aos
profissionais.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, temos:

Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Ainda, de acordo com a jurisprudência deste CARF, temos:

Numero do processo: 11080.721580/2013-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Wed Jul 27 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA O rendimento
tributável é o valor líquido mais imposto retido na fonte, deduzidas as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS Os honorários advocatícios e periciais devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea podem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
Numero da decisão: 2301-004.751
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto do relator. João Bellini Júnior – Presidente e relator. Participaram da sessão de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Júlio César Vieira Gomes,
Alice Grecchi, Andrea Brose Adolfo, Fabio Piovesan Bozza, Marcela Brasil de Araújo
Nogueira (suplente), Gisa Barbosa Gambogi Neves e Amilcar Barca Teixeira Junior
(suplente).
Nome do relator: JOAO BELLINI JUNIOR
O documento juntado às e-fls. 47 comprova o pagamento de honorários
advocatícios no importe de R$12.189,44, que devem ser deduzidos do valor considerado como
rendimentos auferidos pelo contribuinte (RRA) e objeto de recálculo pelo regime de
competência.
Incidência do Imposto de Renda sobre juros moratórios/compensatórios
No julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), cujo trânsito em
julgado se deu em 14/09/2021, o STF fixou a tese que “não incide Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. Segue teor da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".

Desta forma, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este
tribunal administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 (Código de Processo Civil).
Dessarte, dá-se provimento ao recurvo voluntário quanto a matéria.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Quanto as inconstitucionalidades alegadas aplica-se o disposto na Súmula
CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por fim, impossível atender o pedido de consideração dos pagamentos de
pensão alimentícia enquanto despesa dedutível da da base de cálculo do imposto de renda, já que
este CARF não possui competência para retificar a DAA apresentada pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
1) refazer os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de
competência.;
2) decotar da base de cálculo do imposto a ser recalculado conforme o item 1, os
honorários advocatícios e o imposto incidente sobre os juros de mora, vez que não
se tratam de renda do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-006.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000046/2009-29

Fl. 97
DF CARF MF
Original